Tribunal: TJES
Processo: 5001993-54.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001993-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ROSANA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001993-54.2021.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ROSANA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

VOTOS

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNO DE MAMA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. MEDICAÇÃO EXEMESTANO 25 MG – 03 CAIXAS. ADUZ O AUTOR QUE A REQUERIDA AFIRMOU QUE O SEU PLANO NÃO É REGULAMENTADO, NÃO POSSUINDO COBERTURA PARA O REFERIDO TRATAMENTO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA AUTORIZE EM PROL DO AUTOR, OFERTAR O MEDICAMENTO PLEITEADO EXEMESTANO 25MG (TAMBÉM CHAMADO DE AROMASIN 25 MG); DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO PRELIMINARMENTE, NÃO CABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E ALEGAÇÃO DE PLANO NÃO REGULAMENTADO. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRELIMINARES REJEITADAS. A
INDA QUE O PLANO DE SAÚDE POSSUÍDO PELA PARTE REQUERIDA SEJA ANTERIOR À LEI N° 9.656/98, NÃO PODERIA A RECORRENTE NEGAR COBERTURA DO TRATAMENTO I
NDICADO EXPRESSAMENTE PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE,
POIS, EM RECENTES JULGADOS EXARADOS PELO EGRÉGIO STJ, RESTOU CONSOLIDADO QUE AS REGRAS ESTABELECIDAS NA LEI Nº 9.656/98 RESTRINGEM-SE AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADOS APÓS A SUA VIGÊNCIA (ART. 35), MAS A ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVISTA EM AVENÇAS CELEBRADAS EM DATAS ANTERIORES PODE SER AFERIDO COM BASE NO CDC. DESCABIMENTO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO CONSIDERADO ESSENCIAL PARA SUA REALIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROPOSTO PELO MÉDICO. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)